Tribunal: TJDFT
Processo: 0702787-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO E INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DOS BENS DO CÔNJUGE. TERCEIRO ESTRANHO À AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF que indeferiu a inclusão e penhora de bens da pessoa indicada como cônjuge da parte devedora, porque não constava daqueles autos qualquer comprovação de que a cônjuge tenha se beneficiado do negócio realizado entre o autor e o executado.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, o agravante alegou que a cônjuge do agravado não precisa ser parte na demanda para o agravante fazer jus ao pleito postulado. Destacou que ficou consignado que eventual penhora deverá recair apenas sobre a parte que cabe a ele em relação ao patrimônio em nome da esposa, na condição de meeira. Observou que vem tentando receber seu crédito desde janeiro de 2024 e que todas as medidas típicas foram postuladas, restando infrutíferas. Frisou que pleiteou tal penhora, tendo em vista que 50% (cinquenta por cento) de eventuais bens em nome da esposa do agravado pertencem a ele e, dessa forma, tais bens respondem pelo cumprimento da obrigação. Destacou que a dívida contraída por um dos cônjuges presume-se em benefício da entidade familiar, nos termos do Código Civil, sendo que cabe ao outro cônjuge comprovar que a dívida não beneficiou a família. Esclareceu que o objeto do débito foi uma nota promissória emitida dentro do período do casamento. Ao final, requereu o acolhimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a realização de pesquisas de bens e valores, por meio dos sistemas disponíveis, em nome da esposa do agravado, a fim de localizar eventual patrimônio e possibilitar a penhora da parte que cabe à ele, na qualidade de meeiro, até a satisfação do débito.
4. Nos termos do inciso IV do art. 790 do CPC os bens do companheiro ou do cônjuge só respondem, no que tange à sua meação, quando contraída em benefício da família. Compulsando os autos principais (0700823-06.2024.8.07.0006), verifica-se que a esposa não participou da relação processual e também não restou demonstrado naqueles autos que a dívida foi contraída em benefício da família, não sendo possível a realização de pesquisa e penhora em nome do cônjuge. Destaque-se que nos autos de origem foi anexada apenas a certidão de casamento (ID 217031983), sem, contudo, haver qualquer comprovação do benefício em favor da família. Mantida a r. decisão por seus próprios fundamentos.
5. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal e do e. TJDFT: Acórdão 1894261, 0700810-88.2024.8.07.9000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024 e Acórdão 1942510, 0734061-34.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 19/11/2024
6. Não foram apresentadas quaisquer violações aos dispositivos elencados para fins de prequestionamento.
7. Agravo conhecido e não provido.
8. Sem custas finais. Sem honorários, ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.